Tribunal: TJDFT
Processo: 0737538-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0737538-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA em favor do paciente GUSTAVO HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA, cujo objeto é a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal n. 0715381-95.2024.8.07.0001, em trâmite perante a 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na origem, trata-se de ação penal para apurar a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Proferida sentença condenatória contra o paciente, o juízo de origem entendeu por acolher o pedido de decretação da prisão preventiva, determinando a expedição do respectivo mandado de prisão (ID 63761850). Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante aduz, em síntese, que não há motivos suficientes para a prisão preventiva, porque o paciente possui apenas uma passagem enquanto menor por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e que ele cumpriu todas as determinações impostas pelo juízo de origem durante a ação penal. Alega, ainda, que a autoridade impetrada se utilizou de fundamentos genéricos para decretar a segregação cautelar do paciente. Argumenta que não há prova da existência do crime. Desse modo, liminarmente, requer a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente, para que possa responder o processo em liberdade. Alternativamente, pede a concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com ou sem monitoramento eletrônico. No mérito, pede a confirmação do pedido liminar (ID 63760434). FAP do paciente juntada aos autos (ID 63766320). É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente expôs os seguintes fundamentos: “(...) Sob outro foco, o acusado respondeu ao processo em liberdade. Não obstante, o Ministério Público representou por sua prisão preventiva em sede de alegações finais, sustentando que a liberdade do réu configura risco à garantia da ordem pública. A representação, ao sentir desse magistrado, deve ser acolhida. Com efeito, para viabilizar o decreto prisional é preciso estar presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade, bem como o risco a uma das garantias legalmente previstas. No caso concreto, se trata de delito apenado com reclusão, cuja pena concreta sobrou definida em patamar superior a quatro anos. Ademais, a partir da condenação criminal derivada de cognição exauriente, ainda que recorrível, de rigor reconhecer a presença da materialidade, escorada na apreensão da droga, bem como não apenas de elementos indiciários, mas de certeza da autoria, conforme fundamentação acima. Ou seja, se parte da presença dos pressupostos e requisitos de admissibilidade do decreto prisional. Já sobre o risco da liberdade do acusado, vejo que o réu, embora tecnicamente primário, se dedica a reiterados delitos porquanto, além de ter respondido por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, voltou a ser alvo de novas denúncias anônimas relatando que havia retomado o tráfico de drogas, mesmo após ter sido preso (denúncias no 8156/2024- DCIOE, no 8609/2024-DCIOE e no 8739/2024-DCIOE). Convergindo para isso, há relatos dos policiais sinalizando que além de terem sido hostilizados pelo acusado quando promoviam campanas, ouviram do réu a afirmação de que tão logo posto em liberdade voltaria a promover o tráfico, sinalizando que o acusado não pretende cumprir a lei, mas sim desafiar de forma ousada o sistema de justiça criminal. Ademais, o acusado praticava e se dedicava ao tráfico como meio de vida, evidências capazes de indicar que a liberdade do acusado constitui concreto fator de risco às garantias da ordem pública e também da aplicação da lei penal, considerando que as intervenções anteriores do sistema de justiça criminal não foram suficientes para impedir o réu de continuar se dedicando à prática de delitos, bem como sugerindo que diante de sua ousadia não existe nenhuma outra medida alternativa capaz de fazer valer o império da lei. Isto posto, com suporte nas razões acima registradas, bem como escorado no art. 312 e no art. 313, ambos do Código de Processo Penal, DEFIRO a representação e, de consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado GUSTAVO HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA. (...)” (grifei). Com efeito, a decisão impugnada não carece de fundamentação idônea, estando amparada pela legislação que rege a situação em comento e na periculosidade demonstrada pelo agente no caso concreto, não havendo que se falar em flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pedido liminar. Acrescente-se que as teses relativas à materialidade, à autoria e à atipicidade da conduta se confundem com o mérito da ação penal, sendo inviável a análise em decisão monocrática a respeito do pedido liminar de habeas corpus ou o uso da ação constitucional como substituto de recurso, especialmente porque já proferida sentença condenatória. Sem prejuízo, a princípio, nota-se que há evidências de dedicação do réu à prática da traficância, assim como estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva. Isso porque, apesar de tecnicamente primário, o paciente ostenta registro de passagens enquanto menor por atos infracionais, inclusive análogos ao crime de tráfico de droga (ID 63766320), evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva. Neste ponto, a jurisprudência do STJ é no sentido de que: “a prática de atos infracionais é idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC 476.134/SP, 2018/0283996-0, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 05/02/2019, publicado em 19/02/2019). Além disso, há relatos de que o réu teria afirmado aos policiais, quando da prisão preventiva, de que “tão logo posto em liberdade voltaria a promover o tráfico”, demonstrando risco de reiteração delitiva. As circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade provisória quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Assim, considerando as circunstâncias da apreensão em flagrante delito, o histórico de atos infracionais anteriormente praticados e as demais circunstâncias do caso concreto, recomenda-se a manutenção, ao menos em juízo preliminar, da prisão preventiva decretada no processo originário, conforme as hipóteses autorizadoras do art. 312 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator